Tribunal: TJPA
Processo: 0802469-48.2021.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802469-48.2021.8.14.0013

APELANTE: MARIA NORA NEY BARBOSA DO CARMO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE COTAS DO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL DEFINIDO PELA TEORIA DA ACTIO NATA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR JULGAMENTO MONOCRÁTICO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que conheceu da apelação cível e lhe deu parcial provimento, afastando a prescrição em ação revisional de cotas do Pasep cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por titular de conta individual vinculada ao Pasep.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se há nulidade da decisão monocrática por violação ao princípio da colegialidade;

(ii) saber se incide a prescrição decenal ou outro prazo mais amplo ou restrito;

(iii) saber qual o termo inicial para a contagem da prescrição nas ações relacionadas a desfalques em conta Pasep;

(iv) verificar a necessidade de sobrestamento do processo em razão do Tema 1300/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático pelo relator encontra respaldo no art. 932 do CPC e no art. 133, XII, do RITJE/PA, não configurando nulidade, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

4. O prazo prescricional para ações envolvendo desfalques em contas do Pasep é de 10 anos, nos termos da tese firmada no Tema 1150/STJ.

5. O termo inicial para a contagem da prescrição deve observar a teoria da actio nata, ou seja, a data em que o titular da conta, comprovadamente, toma ciência dos desfalques e de suas consequências, sendo admissível que tal conhecimento só ocorra com a emissão do extrato detalhado da conta.

6. Inexistindo comprovação de que o titular teve ciência dos desfalques anteriormente à emissão do extrato, afasta-se a prescrição.

7. A suspensão do feito em razão do Tema 1300/STJ deve ocorrer apenas na instância de origem, após desconstituída a sentença, o que não se aplica ao atual estágio processual do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É válida a decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932 do CPC e jurisprudência dominante do STJ, não configurando ofensa ao princípio da colegialidade.

2. Aplica-se o prazo prescricional decenal às ações que visam reparação por desfalques em conta individual do Pasep.

3. O termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data em que o titular, comprovadamente, tem ciência do desfalque e de suas consequências, a qual pode coincidir com a data de emissão do extrato da conta.

4. A suspensão de processos em razão do Tema 1300/STJ aplica-se na instância de origem e não impede o regular julgamento do agravo interno.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 4º, 205, 313, VIII, 932; CF/1988, art. 5º, LXXVIII; RITJE/PA, art. 133, XII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1150 (REsp 1.895.936/TO); EREsp 1.106.366/RS; AgInt nos EDcl no REsp 1.897.056/SP; AgInt no REsp 2.007.666/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 23943882), que conheci do recurso e dei parcial provimento, nos autos da ação revisional de cotas Pasep c/c indenização por danos morais e materiais.

Em suas razões, sustenta inicialmente a ocorrência da prescrição decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, conforme entendimento firmado no Tema 1150 do STJ, afastando a incidência da Súmula 39 do mesmo tribunal, que prevê o prazo prescricional de 20 anos, bem como da analogia à prescrição trintenária aplicada ao FGTS.

Argumenta que, tendo sido o pagamento da aposentadoria realizado em 05/04/2007 e a ação ajuizada apenas em 02/12/2021, a pretensão se encontraria, de fato, fulminada pelo decurso do prazo prescricional.

Sustenta, ainda, a necessidade de sobrestamento do processo em razão da afetação da matéria ao Tema 1300 do STJ, que trata do ônus da prova quanto aos lançamentos a débito em contas individualizadas do PASEP.

Alega que a definição da tese sob análise possui potencial de impactar diretamente o deslinde do feito, sendo cabível a suspensão do processo com fundamento no art. 313, VIII, do CPC e art. 1.037, II, do mesmo diploma legal.

No que tange à decisão monocrática, aponta vício insanável por ofensa ao princípio da colegialidade, ao argumento de que o julgamento da matéria deveria ter sido submetido ao órgão colegiado.

Aponta que a decisão se baseou exclusivamente no Tema 1150 do STJ, o qual versa sobre a prescrição aplicável a desfalques em conta vinculada ao PASEP, sem considerar as peculiaridades do caso concreto, especialmente a ausência de qualquer indício de conduta ilícita atribuível à instituição financeira.

Defende que, nos casos em que a controvérsia recai sobre a correção monetária, atualização ou juros incidentes sobre os saldos do PASEP, o Banco do Brasil atua unicamente como prestador de serviços, não sendo gestor do fundo, conforme já reconhecido pelo STJ em precedentes como o REsp nº 1.882.646/DF, de relatoria do Min. Herman Benjamin, no qual se firmou o entendimento de que a representação judicial e extrajudicial do PASEP é exercida pela Procuradoria da Fazenda Nacional, nos termos do art. 9º, § 8º, do Decreto nº 78.276/1976.

Conclui requerendo: (i) o reconhecimento da nulidade da decisão monocrática, em razão da ofensa ao princípio da colegialidade; (ii) o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1300/STJ; (iii) o reconhecimento da prescrição decenal; e, ao final, (iv) o provimento do Agravo Interno, com a consequente manutenção da sentença de primeiro grau e a improcedência da apelação adversa.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 25348217).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente Agravo Interno e passo à análise do mérito.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Inicialmente, em relação a insurgência quanto ao julgamento monocrático, verifica-se que a decisão está fundamentada na autorização legal prevista no art. 932 do CPC, e regimental contida no art. 133, XII, “D”, do RITJE/PA.

Além disso, a possibilidade de julgamento monocrático também atende aos princípios da celeridade e efetividade previstos no art. 4º do CPC e no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Ademais, através do recurso de agravo é possível a posterior ratificação, pelo colegiado, da decisão unipessoal, o que demonstra a inexistência de qualquer prejuízo às partes litigantes.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Preliminarmente, esclareço que, consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

1.1.
Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, mediante a apreciação da matéria pelo órgão colegiado no âmbito do agravo interno.

2. Nos termos do art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998, nos casos excepcionais, como inexistência de estabelecimento credenciado no local, situação de urgência ou emergência, ou mesmo impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora, é admitido o reembolso de despesas efetuadas com profissional de saúde não credenciado, limitado, no mínimo, aos preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto.

3. É vedado à parte insurgente, nas razões do agravo interno, apresentar teses que não foram anteriormente aventadas, em virtude da preclusão.

4. Agravo interno improvido.”

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.897.056/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC, C/C A SÚMULA 568/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DOS DESCONTOS RELATIVOS À PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADO NO CUSTEIO DO VALE-TRANSPORTE, VALE-REFEIÇÃO, VALE- ALIMENTAÇÃO, SEGURO DE VIDA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ entende que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015, c/c a Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada desta Corte; sendo firme, também, a orientação de que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade
. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 1.479.157/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022; e AgInt nos EDcl no RMS 67.959/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 23/9/2022.

2. O entendimento desta Corte Superior de Justiça é o de que os descontos correspondentes à participação do empregado no custeio do vale-transporte, auxílio-alimentação, assistência à saúde e seguro de vida integram a remuneração do trabalhador e, por conseguinte, compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das contribuições destinas ao RAT e a terceiros. Isso, porque, embora o crédito da remuneração e a retenção da referida verba possam, no mundo dos fatos, ocorrer simultaneamente, no plano jurídico as incidências são distintas; além de que a retenção no ato do pagamento não retira a titularidade do trabalhador e a natureza remuneratória dos valores retidos. Precedentes: AgInt no REsp 1.952.000/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022; e AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.948.867/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,

julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022.

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 2.007.666/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Ademais, quanto a insurgência da ocorrência da prescrição, esclareço que a questão foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do Tema 1150, no qual se estabeleceu a seguinte tese:
"o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep".

Da leitura objetiva da tese mencionada, não é possível identificar com precisão o marco temporal em que o titular da conta Pasep tem ciência dos desfalques atribuídos ao agravante. Tal interpretação tem provocado divergências entre os magistrados no âmbito nacional, havendo decisões que consideram como termo inicial a data do saque do saldo e outras que adotam a data de emissão do extrato do Pasep como referência.

A título exemplificativo, cito a divergência entre as próprias Turmas do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDF):

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. RESP 1895936. TEMA REPETITIVO 1150. DANOS. RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO DECENAL. DIES A QUO PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA. DATA DO LEVANTAMENTO DO SALDO EXISTENTE E NÃO O RECEBIMENTO DO EXTRATO. 1. Controvérsia que versa sobre o termo inicial da contagem do prazo prescricional quanto à pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em demanda que questiona a má gestão da conta do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP. Em outros termos, deve-se esclarecer o alcance e conteúdo da tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1150: "o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep".
2. Esta 6ª Turma Cível considera que a data de conhecimento da suposta lesão e, por consequência, o dies a quo para a contagem do prazo prescricional nas ações indenizatórias é a data do levantamento do saldo existente e não o dia do acesso da parte ao extrato de movimentação da conta PASEP
. 3. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1846932, 07363763720218070001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 25/4/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REJULGAMENTO. ART. 1.040, II, CPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. BANCO DO BRASIL. SENTENÇA QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL.
TERMO INICIAL. CIÊNCIA COMPROVADA DOS DESFALQUES REALIZADOS NA CONTA. TEMA 1.150 DO STJ. DATA DA OBTENÇÃO DO EXTRATO COMPLETO
. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICABILIDADE. PRELIMINARES ARGUIDAS EM CONTESTAÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. INCONSISTÊNCIAS NO SALDO DA CONTA DO PASEP. MÁ GESTÃO. VALORES A MENOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MERO EXECUTOR. PEDIDOS INICIAIS IMPROCEDENTES. FIXAÇÃO ORIGINÁRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 85, § 2º, CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cuida-se de rejulgamento de apelação, interposta contra sentença, proferida em ação de indenização de danos decorrentes de desfalques em conta individual vinculada ao PASEP, que reconheceu a prescrição e julgou o feito extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. 1.1. Em sua apelação, a autora requereu a cassação da sentença. Afirmou que, no caso de desfalques em contas do PASEP, o termo inicial do prazo prescricional das ações indenizatórias é a data em que a lesão e os seus efeitos são constatados. Alegou que, no caso dos autos, essa constatação ocorreu somente com a obtenção dos extratos, em 05/09/2019. Invocou a aplicação da teoria da causa madura para o julgamento imediato do feito na hipótese de ser cassada a sentença, tecendo argumentos sobre o mérito da demanda. 1.2. O acórdão proferido por esta Turma negou provimento ao recurso e manteve a prescrição declarada na sentença. Entendeu que, no caso particular, mesmo se adotados quaisquer dos prazos prescricionais possíveis (5 ou 10 anos) a pretensão autoral seria fulminada, tendo em vista que o saque ocorreu em 29/09/2008, e a presente demanda só foi ajuizada em 18/12/2019, ou seja, 11 anos depois. 1.3. Manejado o agravo em recurso especial, sobreveio decisão da Presidência, que solicitou a remessa dos autos à esta Relatoria, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, a fim de que fossem apreciados mais uma vez, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.150. 2. O Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos ns. 1.895.936, 1.895.941 e 1.951.931/DF (Tema 1.150), decidiu que se aplica o prazo prescricional decenal à pretensão de ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP. Ainda, esclareceu que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP. 3. Cinge-se a controvérsia em apurar se o acórdão proferido por esta Turma diverge da tese firmada no Tema 1.150/STJ, especialmente no que tange ao termo inicial da prescrição. 3.1. Verifica-se que o acórdão, ao adotar a data do levantamento dos valores (29/09/2008) como termo inicial da prescrição, divergiu do Tema 1.150 do STJ. 3.2. Isso porque, no caso particular, a pretensão deduzida refere-se a uma diferença de saldo com extensão comprovadamente conhecida apenas quando obtido pela demandante o extrato completo de sua conta PASEP, em 05/09/2019. A presente demanda foi ajuizada em 18/12/2019, portanto, dentro do prazo prescricional aplicável à espécie. 3.3. Destarte, deve ser cassada a sentença, para afastar a ocorrência da prescrição. 4. O feito se encontra maduro para julgamento, nos termos do art. 1.013, § 4º, CPC. 4.1. [...] 8. No caso dos autos, o apelo deve ser parcialmente provido para cassar a sentença e afastar a prejudicial de mérito de prescrição. Estando o feito maduro para julgamento, na forma do art. 1.013, § 4º, do CPC, os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes. 9. Apelo parcialmente provido. (Acórdão 1852026, 07392437120198070001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no PJe: 3/5/2024).

Ciente da situação, decidi me aprofundar na análise do Tema 1150 do STJ, a fim de averiguar a real intenção do órgão julgador ao fixar a tese. Verifiquei, então, que o Ministro Relator proferiu seu voto aplicando a teoria da actio nata, segundo a qual “o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências. (EREsp 1.106.366/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 26.6.2020.)”.

Além dessa base principiológica, constatei que, nos casos paradigma do Tema (Recursos Especiais 1.895.936/TO e 1.895.941/TO), o Tribunal de origem havia decidido que
“de acordo com a teoria actio nata, o termo inicial do prazo prescricional das ações indenizatórias é a data de conhecimento da suposta lesão e de suas consequências pelo titular, que, no caso, somente podem ser aferíveis a partir do acesso deste ao extrato de movimentação da conta Pasep”.

Ao solucionar tais casos concretos, à luz das teses jurídicas fixadas, a Corte Superior entendeu que “o acórdão de origem decidiu de acordo com o entendimento deste eg. STJ, de modo que não merece reforma”. Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça confirmou os julgados do Tribunal de Tocantins em relação ao termo inicial do prazo prescricional dessas ações relativas ao Pasep.

Outrossim, entendo que, por força do princípio da boa-fé objetiva, os titulares das contas pressupunham uma administração ética, moral e transparente dos valores pelo Banco do Brasil. Logo, é crível a alegação de que, embora eles pudessem “estranhar” o pequeno saldo disponível na hora do resgate, como pessoa leiga, eles não compreendiam os motivos (formas de cálculo relativas a índices, correção monetária, conversão de moeda etc.) que levaram àquela quantia apurada pela instituição financeira. Consequentemente, é admissível que, na data do saque do Pasep, o titular ainda não tivesse real ciência dos supostos desfalques em sua conta e da extensão de suas consequências.

Por fim, assevero que, conforme dispôs o Tema 1150/STJ, há necessidade de comprovação da ciência dos desfalques pelo titular da conta individualizada. Desse modo, considerando os fundamentos acima expostos e não havendo nos autos qualquer prova fidedigna de que a parte autora teve pleno “conhecimento dos fatos e da extensão de suas consequências” no dia do levantamento do saldo nem em outro momento anterior, estou convencido de que a data da emissão do extrato do Pasep, na presente demanda, deve ser considerada como termo inicial da contagem do prazo decenal.

Destarte, também neste sentido, esta E. Corte oportunamente já se manifestou, senão vejamos:

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de recurso de Apelação Cível (Id. 21478607) interposto por MARIA MADALENA DE OLIVEIRA SILVA contra sentença (Id. 21478606) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Capanema que, nos autos da Ação Revisional de Cotas do PASEP c/c indenização por danos morais e materiais, proposta em face do BANCO DO BRASIL S.A., declarou prescrita a pretensão e julgou improcedente o pedido formulado na exordial. (...) “O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da actio nata, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências (EREsp 1.106.366/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 26.6.2020.) 13. Sobre a matéria em debate, o STJ tem precedentes: AgInt no REsp 1.928.752/TO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 23.6.2021; e REsp 1.802.521/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma DJe 30.5.2019.14.” Nesses termos, tendo o extrato vindo aos autos desde a origem, sendo ele a prova dos depósitos do PASEP, e não tendo o réu sustentado ou trazido qualquer contraprova das alegações fáticas do autor, a orientação do precedente citado conduz
o reconhecimento da data de emissão do extrato (14/12/2020) como termo inicial do prazo prescricional da pretensão dos autos
. Posto isto, tendo a demanda sido proposta em 02/12/2021, deve ser afastada a prescrição declarada na sentença. Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação para desconstituir a sentença que declarou a prescrição, devendo os autos retornarem ao primeiro grau para a apreciação do mérito do processo, nos termos da fundamentação. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08024807720218140013 22351403, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª Turma de Direito Público) (grifo meu).

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LEILA MARIA MOTA DE PAIVA contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema/Pa, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E DANOS MORAIS nº 0801273-38.2024.8.14.0013, movida em face do BANCO DO BRASIL S.A. (...) Assim, considerando o princípio da actio nata e a impossibilidade da apelante de apurar as irregularidades antes da disponibilização dos extratos,
entendo que o termo inicial do prazo prescricional deve ser fixado em 07/11/2019 quando recebeu o extrato e as microfilmagens de sua conta (Id. 22373026 - p. 1/3).
Logo, quando do ajuizamento da ação ordinária, a parte autora o fez dentro do prazo prescricional decenal. Ante o exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO para desconstituir a sentença que declarou a prescrição, devendo os autos retornarem ao primeiro grau para a apreciação do mérito do processo, nos termos da fundamentação. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0801273-38.2024.8.14.0013, Relator: Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª Turma de Direito Público) (grifo meu).

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de recurso de apelação interposto por CLEIDE MARIA GUIMARAES LIVRAMENTO contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema, na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais referentes a desfalques na conta Pasep, ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S/A. (...) Por fim, assevero que, conforme dispôs o Tema 1150/STJ, há necessidade de comprovação da ciência dos desfalques pelo titular da conta individualizada. Desse modo, considerando os fundamentos acima expostos e não havendo nos autos qualquer prova fidedigna de que a parte autora teve pleno “conhecimento dos fatos e da extensão de suas consequências” no dia do levantamento do saldo nem em outro momento anterior, estou convencido
de que a data da emissão do extrato do Pasep, na presente demanda, deve ser considerada como termo inicial da contagem do prazo decenal.

Portanto, verificando que, in casu, o extrato foi emitido no dia 14/05/2024 (ID 21566684) e tendo sido ajuizada a ação em 12/06/2024, não restou configurada a prescrição, razão pela qual reformo a sentença a fim de que os autos retornem ao juízo de origem para processamento do feito. Ante o exposto, com base no art. 932, inc. V, “c” do CPC e art. 133, XII, “c” do Regimento Interno deste E. Tribunal, considerando a incongruência da sentença vergastada com a dominante jurisprudência da Corte Superior, decido conhecer da Apelação e DAR-LHE PROVIMENTO a fim de afastar a declaração da prescrição, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau para regular prosseguimento da ação. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0801806-94.2024.8.14.0013, Relator: DES. RICARDO FERREIRA NUNES, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO) (grifo meu)

Portanto, verificando que, in casu, o extrato foi emitido no dia 25/03/2021 (ID nº 43738113) e tendo sido ajuizada a ação em 02/12/2021, não restou configurada a prescrição.

Ademais, considerando a determinação proferida no
Tema

Repetitivo

1300
/STJ, que suspendeu todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre o
ônus da prova de lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP
,
entendo que o feito deve retornar ao primeiro grau, onde deve aguardar o julgamento do referido
Tema
, para posteriormente, após julgamento do
repetitivo
pelo STJ, caso seja necessário retomar a fase de instrução e/ou ser proferida nova sentença.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. NOVO JULGAMENTO. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DE SERVIDOR PÚBLICO-PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL EM CASO DE MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS.
TEMA 1150 DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1- A 1ª Turma de Direito Público, no julgamento do feito, sob a minha relatoria, conheceu e negou provimento à Apelação do autor, para manter a sentença que declarou a ilegitimidade passiva ad causam do o Banco do Brasil.

2- Necessidade de Juízo de retratação (artigo 1.030, inciso II, do CPC/15). Adequação do julgamento à tese firmada no Tema 1150 do STJ, restando reconhecida a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da presente demanda.

3-
Considerando a determinação do STJ no Tema Repetitivo 1300, que determinou a suspensão dos processos pendentes sobre o ônus da prova de lançamentos a débito em contas do PASEP, os autos devem retornar ao juízo de origem para aguardar o julgamento do referido tema.

DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso de apelação parcialmente provido.
Sentença reformada para reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, onde deverão aguardar o julgamento do Tema 1300/STJ.

"Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.030, II; CC, art. 205."
"Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1150, REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.541/TO e REsp 1.951.931/DF."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0100057-10.2015.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 31/03/2025).

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 14/07/2025